Tribunal: STF
Processo: RE 327004
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-19
Data de publicação: 2002-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
        IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. HIPÓTESES DE NÃO TRIBUTAÇÃO E DE ALÍQUOTA
 ZERO. CREDITAMENTO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO.
1.      Alguns temas suscitados no presente Agravo não foram
prequestionados.
2.      Quanto ao mais, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em sessão de 18.12.2002, ao julgar o R.E. nº 350.446,
Relator Ministro NELSON JOBIM, firmou entendimento no sentido de que
 o precedente referido na decisão agravada, sobre creditamento do
I.P.I., na operação isenta, aplica-se, também, às hipóteses de não
tributação e de alíquota zero.
3.      Agravo improvido.